Tribunal: TJMT
Processo: 0005001-05.2011.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO 0005001-05.2011.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
APELANTE: LAURO CARVALHO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.